Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA APÓS JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO ANULADA.
I. A fixação de multa antes da intimação da parte executada para se manifestar sobre os documentos apresentados com o intuito de comprovar o descumprimento da obrigação de fazer negligencia o contraditório sob a perspectiva do artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Recurso provido.